Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715765-74.2023.8.07.0007 RECORRENTES: FRANCISCO LUIS ESCORCIO LIMA, PAULISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO. PRAZO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. As condições para rescisão de contrato de abertura de conta bancária possuem regulamentação específica do CMN (Conselho Monetário Nacional), por meio da Resolução n. 4.753/2019, no art. 5o. 3. A jurisprudência do STJ entende que o encerramento do contrato de conta-corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.) 4. No presente caso, o banco notifica o consumidor da intenção de promover a rescisão do contrato bancário no prazo de 30 dias, ainda que sem apresentar qualquer justificativa. Deste modo, a notificação apresentada cumpre os requisitos determinados pela Resolução n. 4.753/2019 para o encerramento de contas bancárias, uma vez que não há obrigação de informar os motivos da decisão. 5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos IV e VII, 39, incisos II e IX, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, sustentando que o banco recorrido “agiu de forma unilateral, arbitrária e imotivada ao decidir encerrar contas bancárias que vinham sendo mantidas regularmente há décadas”. Afirma que o recorrido não observou o princípio da boa-fé objetiva. Argumenta, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor “proíbe expressamente a recusa injustificada de atendimento a demandas consumeristas (art. 39, II) e a negativa de prestação de serviços a quem esteja em condições de adquiri-los (art. 39, IX)” (ID 70711777). b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ora recorrente. Suscita, quanto à tese recursal do item “a”, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos IV e VII, 39, incisos II e IX, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422 do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objetos de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: (...) o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4.2. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021). Assim, incidiria, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004